Tribunal: TJBA
Processo: 8064492-44.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8064492-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ELENIR ANDRADE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconheceu a incompetência daquela Corte para processar e julgar a execução individual de título executivo coletivo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente. A agravante sustenta que a execução deve ser processada no âmbito do Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão exequenda decorre de mandado de segurança coletivo originalmente julgado por essa Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para a execução individual de título executivo coletivo formado em ação originária no Tribunal de Justiça permanece no âmbito da própria Corte ou se deve ser remetida ao juízo de primeiro grau; e (ii) estabelecer se, na hipótese de remessa ao primeiro grau, o foro competente seria o da Fazenda Pública do domicílio do exequente ou da Capital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência originária do Tribunal de Justiça para o julgamento do mandado de segurança coletivo se justifica pela presença de autoridade coatora elencada no art. 123, I, "b", da Constituição do Estado da Bahia e no art. 92, "h", do Regimento Interno do TJBA. Contudo, uma vez proferida a decisão coletiva, exaure-se essa competência, não se aplicando o art. 516, I, do CPC, às execuções individuais decorrentes. 4. A previsão contida no art. 160, § 3º, do RITJBA, que permitia a execução individual de títulos coletivos pelo próprio Tribunal de Justiça, viola normas processuais que estabelecem a competência absoluta do primeiro grau para execuções individuais, além de ser contraditória com o art. 332 do próprio Regimento Interno. 5. O Supremo Tribunal Federal, na QO na Pet 6.076/DF e no MS 35.969/SC, consolidou o entendimento de que tribunais superiores não possuem competência originária para a execução individual de sentenças genéricas de caráter coletivo, sendo esta de atribuição das instâncias ordinárias. 6. O entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA no julgamento dos autos nº 8042207-57.2023.8.05.0000 ratifica a impossibilidade de processamento das execuções individuais pelo próprio Tribunal, dada a natureza absoluta da regra de competência funcional. 7. Diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, cabe ao juízo competente ratificar ou revisar os atos processuais já praticados, conforme o disposto no art. 64, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de segurança coletivos não se estende à execução individual de títulos coletivos formados na ação mandamental. 2. A execução individual de título executivo coletivo deve ser processada no primeiro grau de jurisdição, observando-se a competência das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente. 3. A regra do art. 516, I, do CPC, não se aplica às execuções individuais de sentenças coletivas proferidas em competência originária dos tribunais. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "m"; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "b"; CPC, arts. 52, parágrafo único, 64, § 4º, e 516, I; RITJBA, arts. 92, "h", 160, § 3º, e 332. Jurisprudência relevante citada: STF, QO na Pet 6.076/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STF, MS 35.969/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.05.2023; TJBA, Seção Cível de Direito Público, autos nº 8042207-57.2023.8.05.0000, j. 08.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em que figura como Agravante MARIA ELENIR ANDRADE, e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)